Tribunal: TJDFT
Processo: 0742527-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Crime de furto simples. Autoria e materialidade. Ausência de insurgência recursal. Causa de redução de pena do arrependimento posterior. Requisitos não demonstrados. Devolução da res furtiva ao estabelecimento vítima após a interpelação da funcionária do local e o aviso de que a polícia havia sido acionada. O réu retornou ao local do fato e se desfez do que havia subtraído porque foi compelido a fazê-lo. Não agiu, pois, de forma voluntária na recuperação dos bens pela vítima. Condenação integralmente mantida. Regime prisional fechado. Adequação. Maus antecedentes e multirreincidência. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.